Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-24.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001451-24.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 028.917.421-09 (RECORRIDO), PAULA FERNANDA POLONIATO FIGUEIREDO - CPF: 043.298.871-85 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das empresas envolvidas está devidamente delineada pela descrição dos fatos, especialmente sobre a alegada ineficiência em resolver administrativamente o pleito.

2.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

3.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

4.

Configuração do dever de restituir e indenizar.

5.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

a)
DETERMINAR
à requerida a reembolsar ao autor a importância de R$1.855,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação (Art. 405, CC).

b)
CONDENAR
a empresa ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ), fixado em 30 (trinta) dias após o pedido de cancelamento: 29/02/2020 (Id. 124305020), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)

[...]”

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva
ad causam
; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001451-24.2023.8.11.0012

Polo Ativo

DECOLAR. COM LTDA.

Polo Passivo

TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Cuida-se de Ação de indenização por danos material e moral ajuizada por
Tiago dos Santos Nascimento
em face de
Decolar.com Ltda
, em razão do cancelamento de passagem aérea há aproximadamente 03 (três) anos.

Nos pedidos, a autora requer a condenação das requeridas ao ressarcimento do valor pago (R$1.855,00), bem como indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

[...]

No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não apresentou qualquer justificativa para a demora na resolução do problema apresentado pela parte autora, vez que amparado no direito de arrependimento o autor desistiu do serviço (Art. 42, CDC), sendo solicitado

o reembolso da quantia paga.

Contudo, não sendo solucionado de forma satisfatória, bem como não tendo ocorrido a restituição dos valores despendidos com a aquisição do bem.

Com efeito, comprovada a existência de vício na prestação do serviço, pode o consumidor optar pela restituição imediata da quantia paga (CDC, art. 18, §1o, II).

Logo, havendo a solicitação imediata de reembolso (Id. 124305019) e, não sendo a mesma atendida, ou ainda, não havendo a restituição dos valores, deve a parte ré ser compelida a reembolsar os valores despendidos pela parte autora, opção que cabe ao consumidor.

[...]

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação financeira por danos morais.

[...]”

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3o, assim dispõe (atual redação):

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

À luz da teoria da asserção, a inserção da parte recorrente, no caso concreto, está inserida na ausência de solução administrativa do pedido de reembolso, conforme legislação aplicável, portanto, deve ser mantida a legitimidade da empresa envolvida no polo para responder os termos da ação. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tentativa da parte recorrente para requerer o reembolso das passagens adquiridas, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a agência de turismo responsável de virtude do risco da atividade, indenizar os danos morais sofridos.

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029676-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação de restituição integral de valores.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas pelos requerentes para solucionar o problema na seara administrativa, as reclamadas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, mesmo mediante inúmeras tentativas de resolução, deixando-o de realizar a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024